Tribunal: STF
Processo: HC 74166
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
REQUERIMENTO DE PROVAS NA CONTRARIEDADE AO LIBELO.
AMPLIAÇÃO DE SEUS LIMITES, A PEDIDO DA DEFESA.
INADMISSIBILIDADE.
CERCEAMENTO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA.
1.      Ao ensejo da contrariedade ao libelo, pode o
defensor, além de apresentar o rol de testemunhas, que devam
depor em plenário do Júri (até o máximo de cinco), juntar
documentos e requerer diligências, nos termos do parágrafo único
do art. 421 do Código de Processo Penal.
2.      Depois disso, porém, não pode pretender a produção de
novas provas, nem ampliar o objeto das que haviam sido
requeridas  na contrariedade, inclusive as periciais.
3.      Nulidade inocorrente.
4.      "H.C." indeferido.